Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020387-70.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, PROVAS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (EMBARGANTE), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI (EMBARGANTE), NEREIDE FATIMA FRANCISCON BRINGHENTI - CPF: 563.516.669-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS BRINGHENTI - CPF: 430.760.769-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CORINTO NUNES (EMBARGADO), ZENILDA NUNES DA SILVA - CPF: 902.446.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR CONSIDERÁ-LO PRECLUSO, BEM COMO O ROL DE TESTEMUNHAS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRINCIPIO DA VERDADE FORMAL – SENTENÇA REFORMADA EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I - O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real. Assim, resta imprescindível a realização da oitiva de testemunhas.

II – Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos. A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001540-57.2001.8.11.0005, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

III – Da mesma forma, preclusão da falta de depósito do rol de testemunhas, tem inicio com designação da data da audiência.

IV – Por outro lado, quanto ao pedido para apresentação de quesitos suplementares da pericia técnica, verifico que diferentemente do indeferimento da oitiva testemunhal, o Juiz de piso consentiu na realização da pericia técnica.

V - Assim, a prova foi produzida, e havendo discordância com relação ao laudo pericial, deveria a parte ter sido apontada sua insatisfação tempestivamente.

VI – Dessa forma, sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput, e 477, § 3º, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020387-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR” de n. 0000901-48.2008.811.0052 onde litiga com ESPÓLIO DE CORINTO NUNES perante a Vara Única de Rio Branco – MT, que indeferiu os pedidos do agravante de apresentação de quesitos para esclarecimentos adicionais por considera-lo precluso, bem como o rol de testemunhas ante a sua intempestividade.

Em suas razões, sustenta que não poderia o magistrado a quo indeferir os pedidos do agravante, porque tais requerimentos não estavam preclusos, haja vista que a audiência de instrução e julgamento sequer havia sido agendada, ou seja, ainda não havia iniciado o prazo para apresentação do rol.

Alega que, por mais que tenha ocorrido intimação para apresentação das provas que pretendia produzir e o advogado anterior não tenha se manifestado, deixando transcorrer in albis o prazo, há que ser levado em consideração que se trata de um processo possessório, no qual a posse está com o espólio agravante, não tendo jamais sido exercida pelo autor agravado, o que não afasta a necessidade da produção probatória.

Assevera que, ainda perdido o prazo, mas ainda não designada audiência, há que ser relevada a penalidade e admitido o rol, bem como não há se falar em preclusão deste direito, primeiro porque a audiência de instrução sequer foi agendada, não dando início a contagem de prazo para indicar testemunhas; segundo porque a agravada se manifestou no sentido de interesse na realização da r. audiência quando peticionou apresentando seu rol de testemunhas.

Anota que os pedidos de oitiva de testemunhas e de apresentação de quesitos suplementares ao perito do juízo têm o intuito da busca da verdade real e o seu indeferimento configura cerceamento do seu direito de defesa, pois, caso seja mantida a decisão agravada, seria o mesmo que atar as mãos do agravante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, requereu que fosse concedida a liminar, antecipando a tutela recursal, para que seja deferido o rol de testemunhas, pedido de agendamento de audiência de instrução e quesitos suplementares apresentados pela agravante, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, no sentido da tutela recursal.

A liminar recursal vindicada foi deferida para considerar tempestiva a apresentação do rol de testemunhas e quesitos suplementares apresentados pela agravante, bem como determinar ao Magistrado a quo que efetue o agendamento da audiência de instrução.

Contraminuta da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito.

Após analise dos autos, a segunda câmara cível do TJMT, desproveu o Agravo de instrumente, e revogou a liminar, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR CONSIDERÁ-LO PRECLUSO, BEM COMO O ROL

DE TESTEMUNHAS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A determinação para apresentação do rol de testemunhas constou do despacho datado de 17/08/2016, disponibilizado no DJE nº 9844, de 24/08/2016 e publicado no dia 25/08/2016.

Logo em seguida, foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida se manifestar, se pretende a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE - ID 80879667 - Pág. 25 – origem, restando preclusa a questão.

Mesmo entendimento se aplica quanto à preclusão para apresentação de quesitos, visto que a intimação das partes para tal mister (ID 80879668 - Pág. 11/12 – origem), nos termos do art. 421, II, do CPC/73, foi disponibilizado no DJE nº 9960, de 13/02/2017 e publicado no dia 14/02/2017, mantendo-se a parte agravante inerte.

No caso, tendo em vista que a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas precluiu em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos; de igual modo, a apresentação de quesitos suplementares precluiu em 27/09/2018, portanto, há mais de 4 (quatro) anos; e, por último, o pedido para designação de Audiência de Instrução precluiu também em 21/09/2016, portanto, há mais de 6 (seis) anos, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Inconformada com o acordão, o ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
não poderia agora o acórdão embargado indeferir os pedidos do embargante alegando que tais requerimentos estão preclusos, haja vista que a audiência de instrução e julgamento sequer foi agendada, ou seja, ainda não havia iniciado o prazo para apresentação do rol de testemunhas;
(ii)
no mérito, foi ignorado e totalmente desconsiderado o fato de que a audiência de instrução sequer foi designada;
(iii)
Aduz que por mais que tenha ocorrido intimação para apresentação das provas que pretendia produzir e o advogado anterior tenha deixado transcorrer in albis tal prazo, cediço que deve ser levado em consideração que estamos falando de uma demanda possessória, no qual a posse está com o espólio embargante, não tendo jamais sido exercida pelo autor embargado, mas isso não significa que não seja importante, desnecessária, a dilação probatória em um processo desta magnitude e envolvendo questão tão importante como a prova da posse sobre a área sob judice;
(iv)
Afirma que há remansosa jurisprudência no sentido de que, ainda que perdido o prazo, há que ser relevada a penalidade e admitido o rol ofertado, ainda que extemporaneamente;
(v)
Sustenta que em que pese o juízo a quo tenha mencionado que o embargante tenha se mantido inerte quando da intimação para informar as provas que pretendia produzir, na verdade, houve a apresentação do rol de testemunhas;
(vi)
com tais considerações, argumentou que resta configurada a contradição e a omissão do acordão.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGREGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRINGUENTI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020387-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR” de n. 0000901-48.2008.811.0052 onde litiga com ESPÓLIO DE CORINTO NUNES perante a Vara Única de Rio Branco–MT, que indeferiu os pedidos do agravante de apresentação de quesitos para esclarecimentos adicionais por considera-lo precluso, bem como o rol de testemunhas ante a sua intempestividade.

Em suas razões, sustenta que não poderia ter tido os seus pedidos indeferidos, porque tais requerimentos não estavam preclusos, já que a audiência de instrução e julgamento sequer havia sido agendada, ou seja, ainda não havia iniciado o prazo para apresentação do rol.

Inicialmente, esclareço que embora o julgamento pretérito não tenha provido Recurso, não significa vinculação do julgador àquele aspecto já que, de todo sabido que “só não muda opinião quem não tem opinião”.

Pois bem,

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, uma vez designada à data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão.

Ocorre que, no caso dos autos,
não houve a designação da audiência de instrução e julgamento
, o que, por óbvio, afasta o início da contagem do prazo e, consequentemente, o reconhecimento da preclusão desse direito de produção de provas.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. (...). 2.
Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.
(...). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1649484/AM , Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Vale dizer, no caso específico dos autos, levando-se em consideração que o prazo legal que tem termo "a quo" iniciado somente após a designação da audiência de instrução e julgamento, as finalidades da norma (art. 357, § 4º, CPC).

Ademais, mesmo que houvesse a perda do prazo para o depósito do rol de testemunhas, levando em consideração o principio da verdade real, não havia óbice a realização da instrução requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO - OITIVA COM INTUITO DA BUSCA DA VERDADE REAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos.

A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001540-57.2001.8.11.0005, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Assim, ausente, o efetivo deferimento da produção testemunhal, na medida em que sequer foi analisada a necessidade de tal prova à solução do litígio, nem designada data para a audiência, deve ser disponibilizada ao Embargante, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Lado outro, o magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real.

Não sendo possível auferir, de plano, a questão da posse, que é matéria de fato e não de direito, deve ser determinada a realização de audiência de instrução, de forma a possibilitar a formação de juízo de certeza e de julgamento mais adequado no caso concreto.

Registra-se, que a decisão de possibilitar a produção da prova testemunhal não implica em reconhecimento imediato do ora embargante, mas serve apenas para garantir ao magistrado maiores condições de julgamento da lide com resolução de mérito, na busca da verdade real.

Nesse sentido, consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015:

“o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –,
quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.”
(pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (pags. 269/270).

Da mesma forma, colaciono aos autos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC - DECISÃO REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

Mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, com base em suposto esbulho decorrente, à luz do disposto no artigo 562 do CPC.
(TJMT, RAC 1004858-79.2020.8.11.0000, 1º CAMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 27/04/2021.

Ainda,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II -
E imprescindível à realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

(TJMT, N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

Com tais considerações, entendo que o acordão deve sofrer alteração nesse ponto.

Por outro lado
, quanto ao pedido para apresentação de quesitos suplementares da pericia técnica, verifico que diferentemente do indeferimento da oitiva testemunhal, o Juiz de piso consentiu na realização da pericia técnica.

Assim, houve a produção da prova, e havendo discordância com relação ao laudo pericial, deveria ter sido apontada tempestivamente.

Dessa forma, sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput, e 477, § 3º, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, razão pela qual, entendo que o acordão não deve sofrer modificação nesse ponto.

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLATÓRIOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023